Tribunal: TJSP
Processo: 1045742-49.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DOS ADQUIRENTES.
Autores pretendem a rescisão do compromisso de compra e venda firmado com a ré, com a consequente restituição dos valores pagos. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes.
1. Reconhecida, de ofício, a nulidade de parte do dispositivo da r. sentença, uma vez que, por óbvio, não cabe ao magistrado a quo o julgamento

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DOS ADQUIRENTES.
Autores pretendem a rescisão do compromisso de compra e venda firmado com a ré, com a consequente restituição dos valores pagos. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes.
1. Reconhecida, de ofício, a nulidade de parte do dispositivo da r. sentença, uma vez que, por óbvio, não cabe ao magistrado a quo o julgamento de eventual recurso interposto pela parte.
2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Relação jurídica regida pela Lei no 13.786/18. Contrato firmado após a promulgação do referido diploma legal. Ré que se insurge contra retenção na proporção de 10% sobre os valores pagos pelos autores, postulando aplicação da penalidade correspondente a 10% do valor atualizado do contrato (art. 32-A da Lei no 13.786/18) ou 25% dos valores pagos. Incidência do percentual previsto que não pode resultar em retenção integral ou desvantagem excessiva ao compromissário comprador. Precedentes desta C. Corte. Legislação específica que deve ser interpretada em conjunto com as normas do sistema protetivo do direito do consumidor e do Código Civil (Teoria do Diálogo das Fontes). Retenção de parte dos valores para compensação de gastos decorrentes da rescisão. Fixação em 20% da quantia paga que se coaduna com a Jurisprudência já firmada, afastando-se as cláusulas contratuais em sentido contrário.
3. Taxa de fruição. Terreno sem edificação. Impossibilidade de exploração econômica imediata. Taxa indevida. Precedentes.
4. Recursos parcialmente providos.